Tribunal: STF
Processo: HC 60748
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-08
Data de publicação: 1983-04-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. 1)INTERROGATORIO NA POLICIA. FALTA DE ASSINATURAS
DO ESCRIVAO E DE TESTEMUNHAS DAS DECLARAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE. 2)APARENCIA DE QUE A MESMA ALEGAÇÃO JA FOI FEITA, SEM
EXITO, EM ANTERIOR PEDIDO DE "HABEAS CORPUS" NA INSTÂNCIA LOCAL, DE
CUJA DECISÃO NÃO SE INTERPOS RECURSO.